Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716922-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAYRO DUARTE AGRAVADO: MONICA ALVES LIMA, STUDIO CASA DA BELEZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JAYRO DUARTE contra a decisão que, em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos proposta em face de STUDIO CASA DA BELEZA e MONICA ALVES LIMA, determinou que o autor comprove a hipossuficiência ou recolha as despesas iniciais e indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 123243964 da origem). O agravante alega que não possui condições de arcar com as despesas do processo e manter o seu próprio sustento ao mesmo tempo. Ressalta que contratou tratamento de beleza de três sessões, no valor de R$ 300,00 cada uma, para camuflar manchas do rosto, contudo, após os procedimentos observou que as manchas de seu rosto escureceram e aumentaram. Afirma que a probabilidade do direito foi demonstrada porque as manchas no rosto são visíveis, atingindo as camadas da epiderme e da derme. Ressalta que, considerando a relação de consumo, a responsabilidade da segunda agravada é objetiva visto que devia agir com cautela no exercício de suas atividades, visando prevenir a ocorrência de danos aos consumidores (art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927 e 932, III, do CC). Aduz que a imprudência da primeira agravada é inquestionável, visto que os procedimentos por ela realizados não eram indicados e necessários, uma vez que a camuflagem jamais deveria ter sido utilizada para amenizar marcas de Melasma, conforme se constata das páginas especializadas da internet pesquisadas. Defende, por essa razão, diversamente do que entendeu o Juízo a quo, não há necessidade de se “averiguar se a técnica e produtos empregados pelas rés foram ou não adequados ou mesmo se houve cumprimento integral das orientações dadas pela esteticista ao demandante”, uma vez que não foram repassadas orientações ao agravante (vício de informação), a não ser esperar pela próxima sessão. Sustenta que a imperícia foi caracterizada porque a primeira agravada não tem habilitação técnica para realizar o procedimento, bem como a negligência porque ela não se manifestou sobre qualquer outro procedimento para reverter o quadro do agravante. Alega que, ainda que do resultado danoso de procedimentos estéticos possam advir de variáveis e particularidades relacionadas às características pessoais de cada cliente (o que não ocorreu in casu), sobressai nítido que o ônus daí decorrente deve ser atribuído ao fornecedor de serviços, a quem cabe arcar com os riscos inerentes à sua atividade. Defende que o risco da demora está demonstrado diante dos prejuízos para a sua autoestima e do dano estético causados pelas manchas grosseiras e escuras que substituíram as manchas pré-existentes. Registra que se deprime com a possibilidade de voltar ao trabalho presencial e sente constrangimento quando tem que expor seu rosto em público. Afirma que a demora no tratamento das manchas pode causar prejuízo porque o sol, banho quente e outros fatores tendem a escurecer mais as manchas. Argumenta que a tutela requerida é reversível, tendo em vista que em caso de improcedência as partes podem ser restituídas ao status quo ante, por meio de eventual ressarcimento. Requer a justiça gratuita e antecipação dos efeitos da tutela para que as agravadas sejam compelidas a arcarem com o novo procedimento dermatológico de remoção do pigmento inserido pela primeira agravada, conforme orçamento de R$ 5.427,00 da Dra. Fernanda Jaffre. No mérito, requer a confirmação da tutela pleiteada. É o relato do necessário. DECIDO. No caso, analisando a decisão agravada, verifica-se que o pedido de gratuidade ainda não foi analisado, tendo em vista que o Juízo da origem facultou a apresentação de documentação para que seja comprovada a hipossuficiência. Dessa forma, quanto ao pedido de gratuidade, sobresto a exigência do preparo relativo ao presente agravo até a análise da instância originária, ocasião em que se observará se referido pedido foi ou não deferido. Vale ressaltar que, conforme inteligência do artigo 102 do CPC, no caso de não concessão da gratuidade de justiça, caberá à parte agravante efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensado, inclusive às relativas aos recursos interpostos. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. No caso, as imagens de ID 35668888 - Pág. 11 demonstram o aparecimento de manchas escuras no rosto do agravante, contudo, é evidente que o pedido de antecipação recursal coincide com o de mérito do agravo, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto do recurso. Além disso, mesmo que as manchas tenham aparecido após o procedimento estético, é necessária uma maior dilação probatória na origem, com contraditório e ampla defesa, para que sejam esclarecidas as circunstâncias que causaram o aparecimento das manchas. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Desnecessária a intimação das agravadas para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foram citadas. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora